Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723647-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: MARIA VITÓRIA GOMES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. Verificado que, no caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a executada/agravada percebe salário, o pleito deve ser indeferido. 4. A CNIB reúne os dados de indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 5. Recurso conhecido desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora sobre os proventos do devedor, considerando a mitigação à regra da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no referido normativo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionado julgados do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID 52640333). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especialidade do caso concreto, concluiu que: Como se depreende do julgado, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. Ocorre que, compulsando os autos recursais e de origem, não se encontra nenhuma prova de que a agravada percebe salário. Importante ressaltar que, conforme dispõe o art. 373 do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, deixando o agravante de apresentar prova capaz de indicar a existência da verba que se requer penhorar, não deve ser acolhido o pleito (ID 46555776). A respeito, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do referido fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, infirmar fundamento da referida natureza, é providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005